Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-59.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. ação de cobrança. mensalidades escolares. multa contratual. incidência de juros contratuais. incidência de correção monetária contratual. possibilidade. correção legal a contar do ajuizamento da ação. juros legais a contar da citação. ausência de bis in idem. pedido contraposto formulado em razões recursais. inovação recursal impossibiildade. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 7.173,06 (sete mil cento e setenta e três reais e seis centavos), atualizada monetariamente pelo IPCA a contar do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC (deduzida a atualização) a contar da citação (05/02/2025).
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71123424).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de cobrança de valores manifestamente excessivos em face da recorrente, nos termos do art. 51 do CDC, bem como a possibilidade de aplicação do art. 940 do CC.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da CF).
5. Em suas razões recursais, pugna pela exclusão da condenação os encargos indevidos, bem como pretende a revisão judicial do débito, com base no valor originário da obrigação. Por fim, postula a aplicação, nos termos do artigo 940 do Código Civil, da penalidade legal cabível diante do excesso de cobrança praticado pela parte autora.
6. A parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Nesse aspecto, configura inovação recursal a pretensão de aplicação do art. 940 do CC em face da parte autora, motivo pelo qual não será analisada.
7. Por outro lado, a análise das supostas cláusulas abusivas, que consistem na aplicação de juros contratuais, correção monetária contratual, honorários contratuais e multa contratual, mostra-se cabível, porquanto trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
8. Nesse aspecto, o contrato juntado no ID 71122996 - pág. 5, na cláusula 9o, preconiza que, em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, o valor será acrescido de multa de 2% e de juros de 0,033% por dia de atraso, bem como da correção monetária com base no site oficial do Banco Central, até a quitação, além de despesas administrativas de cobrança. No tópico 4 de referida cláusula, foi estabelecido que, no caso de cobrança do débito por via judicial ou extrajudicial, o débito também seria acrescido de honorários advocatícios de 20%, custas e demais cominações legais. A planilha de cálculos juntada pelo autor especifica que as cominações contratuais foram aplicadas até o dia anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, dia 28/01/2025, resultando no valor de R$ 7.173,06.
9. O STJ tem entendimento consolidado de que, havendo expressa previsão contratual, não é abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplência, sendo decorrência do art. 389 do Código Civil, além de não guardar relação como os honorários de sucumbência.
10. No que tange à multa contratual, sua cobrança também não é proibida, pois foi livremente pactuada em percentual consentâneo com o art. 408, do Código Civil de 2002, pelo que deve ser mantida na espécie.
11. Quanto aos juros de mora, é consabido que tanto os juros de mora, como os juros contratuais, visam a sancionar o devedor pela inadimplência ou retardo da obrigação ou do contrato no tempo e modo apropriado. Assim, a aplicação simultânea de juros moratórios contratuais e legais configura bis in idem, uma vez que ambos têm a mesma finalidade de penalizar o atraso no cumprimento da obrigação exigida. Observa-se, portanto, que a cobrança em duplicidade de juros moratórios, ensejaria o enriquecimento ilícito de uma das partes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Portanto, os juros moratórios contratuais incidem até a citação e, a partir desse momento, aplicam-se os juros moratórios legais, tal como constou da sentença proferida na origem. O mesmo ocorreu com a atualização monetária, que deve incidir conforme os termos contratuais até a data de ajuizamento da ação e, a partir de então, os valores devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA, tal qual fixado na origem.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Ademais, com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 700,00 os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação do Advogado, fica autorizada Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 389.